Tribunal: TJSP
Processo: 0001943-44.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001943-44.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante ANGELO
GABRIEL RODRIGUES DE AGUIAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para reduzir a pena a 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa, fixado o regime
semiaberto para o cumprimento do restante, mantida, no mais, a respeitável sentença
apelada. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001943-44.2018.8.26.0318 -Voto no 47.672
2
Voto no 47.672
Apelação Criminal no 0001943-44.2018.8.26.0318
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de LEME - Vara Criminal
Apelante:
ANGELO GABRIEL RODRIGUES DE AGUIAR
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O réu foi denunciado como incurso no artigo 157,
§ 2o, incisos II e V, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Assim porque, no dia 12 de abril de 2018, por volta de 08h50, na Rua
Bernardino de Campos, no 91, Vila Santucci, Comarca de Leme/SP,
agindo em concurso e em unidade de desígnios com mais dois indivíduos
não identificados, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça e
restrição à liberdade de Thiago Silveira Barbosa, 357 pacotes de cigarros,
avaliados em R$ 25.515,72 e um veículo Fiat/Fiorino, placas FFB-6980,
avaliado em R$ 35.300,00, pertencentes ao estabelecimento comercial
“Philip Morris Brasil Ind. Com. Ltda.”, não consumando seu intento por
circunstâncias alheias à sua vontade. Após regular instrução, foi
condenado a 7 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 19 dias-multa, como incurso no artigo 157,
§2o, II e V, c.c. o artigo 14, II, todos do Código Penal (fls. 329-336).
Apela o réu, buscando a desclassificação “para o
delito previsto no artigo 157 caput, artigo 14 inciso II, todos do Código
Penal, tendo em vista a inexistência do emprego de violência e grave
ameaça”, o reconhecimento da primariedade e da confissão espontânea, a
substituição da carcerária por pena restritiva de direitos e a fixação de
regime mais brando para cumprimento (fls. 352-367).
Contrarrazões às fls. 388-392.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no
sentido do não provimento dos recursos (fls. 399-407).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001943-44.2018.8.26.0318 -Voto no 47.672
3
É o relatório.
Segundo narra a denúncia, o acusado, na
companhia de outros dois indivíduos não identificados, avistou a vítima
conduzindo o veículo Fiat/Fiorino pertencente a empresa mencionada,
aproximou-se do automóvel e, fazendo menção de que estivesse armado,
anunciou o assalto. Na sequência, o acusado entrou no carro e, mediante
ameaça de morte, exigiu que o ofendido conduzisse o veículo até a cidade
de Campinas/SP. Ao perceber a mudança de trajeto do veículo, a empresa
acionou a polícia militar que em dado momento, logrou êxito em localizar
o veículo e abordar o réu, sendo efetuada a prisão em flagrante.
Silente no inquérito (fl. 8), em juízo, o recorrente
sustentou: “foi convidado por terceiros para conduzir um carro e que não
tinha ciência de que seria perpetrado um roubo”. Disse receberia a quantia
de R$ 1.000,00 pelo transporte e o ofendido estava rendido no veículo.
Afirmou não soubesse nomes dos autores da subtração, apenas, os
apelidos.
A confissão foi corroborada pelo testemunho da
vítima, reafirmando fossem três os agentes que, fazendo menção
estivessem armados, anunciaram o roubo.
Por
seu
turno, os policiais militares, Luiz
Bernardo Junior e Everton Moreira, responsáveis pela abordagem do
veículo, confirmaram que a vítima conduzia o automóvel e o réu estava no
banco de passageiro. A vítima narrou estivesse realizando entregas,
quando foi abordada por três indivíduos, que anunciaram o assalto. Em
seguida, Angelo ingressou no veículo e passou a indicar itinerário que
deveria fazer, os demais faziam “escolta” com um veículo VW Gol, cor
preta. Este veículo, porém, conseguiu fugir e não foi abordado.
Assim, incontroversa a autoria, passa-se à análise
dos pedidos postos pela defesa, para desclassificação do delito para furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001943-44.2018.8.26.0318 -Voto no 47.672
4
ou roubo simples em sua forma tentada, o reconhecimento da
primariedade do réu e da confissão espontânea, a substituição da
carcerária por pena restritiva de direitos e a fixação de regime mais
brando para cumprimento.
No que tange ao pedido de desclassificação
da conduta do recorrente para o delito de roubo simples tentado,
não lhe assiste razão. Primeiro, não há o que se falar em ausência
de grave ameaça, pois esta ficou caracterizada no momento em
que os agentes, simulando estivessem armados, intimidaram a
vítima. Por óbvio que, apresentar-se alguém em atitude de
intimidação, exigindo a entrega de algum bem patrimonial, reduzindo-
lhe a possibilidade de defesa, traz implícita a ameaça de agressão,
acaso não atendida a ordem. O temor de um mal maior conduz a
vítima à entrega do bem, alcançando o agente seu objetivo criminoso.
Assim, restou comprovada a vinculação entre a ameaça e o resultado,
caracterizando-se o roubo qualificado.
Aliás, assim como em qualquer atividade
humana é possível, também, a divisão de tarefas na prática de um
delito, mormente no roubo, pois enquanto um agente ameaça a
vítima, o outro pode ser o responsável por desapossá-la dos bens
e outro por garantir a fuga dirigindo o veículo, agindo em
coautoria. É necessária, portanto, a contribuição causal e o dolo
de adesão, ou seja, a conduta do agente deve convergir
finalisticamente para a conduta do autor, o que ocorreu com o ora
apelante.
Depois, a vítima sempre afirmou fossem três
os autores do roubo e isso é o que basta para o reconhecimento
da causa especial de aumento pelo concurso de agentes.
Também houve o cerceamento da liberdade do
ofendido. Essa circunstância se dá sempre que o ofendido fica
subjugado pelo agente, como na hipótese vertente, para além do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001943-44.2018.8.26.0318 -Voto no 47.672
5
seria necessário para a prática do crime, ou quando este é idealizado
para acontecer com a dominação duradoura daquele. Se apreendida a
coisa, o autor do delito pode afastar-se do lugar da infração sem
prosseguir no constrangimento do ofendido, contudo, resolve por
qualquer motivo mantê-lo sob ameaça, levando-o consigo para
dificultar o pedido de socorro, ou fazendo-o refém para fugir da ação
policial, incide a causa do aumento. Essa conduta causa maior
sofrimento do ofendido, posto a mercê do agente, temendo pelo
desfecho da ação. Essa violação da paz de espírito da vítima é
censurada mais gravemente na lei, quer ocorra por breve intervalo de
tempo, como no processo, quer se dê mais detidamente. A duração do
fato justifica o acréscimo maior, ou menos intenso, da pena.
Portanto, correta a aplicação da majorante.
Assim, não há que se falar em desclassificação
do delito para roubo simples, comprovadas as causas de aumento do
concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima.
A dosimetria, entretanto, merece reparos.
O juízo aumentou a pena base em 3/5 acima do
mínimo, fundamentada na maior culpabilidade do crime, porque foram
duas as vítimas, a pessoa jurídica e o motorista da empresa vítima, bem
como em face das circunstâncias do crime, posto que obrigou a vítima a
dirigir em alta velocidade e até a se jogar do veículo em movimento, e,
ainda, pelas consequências do crime, em face do elevado valor da carga
subtraída, perto de trinta e cinco mil reais. Depois, aumentou a pena em
1/6, verificada “a presença do cometimento do crime mediante motivo
torpe, já que remunerado com promessa de recompensa ao sucesso do
fato criminoso, justificando a torpeza de sua conduta, prevista no art. 61,
II, “a” do Código Penal.
Depois, reduziu a pena pela tentativa, na sua
menor fração em virtude de ter se aproximado de sobremaneira da
consumação, restando em 5 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001943-44.2018.8.26.0318 -Voto no 47.672
6
pagamento de 14 dias-multa. Por fim, pela presença das duas causas de
aumento, aumentou a pena em 3/8, totalizando 7 anos, 11 meses e 23
dias de reclusão e pagamento de 19 dias-multa.
Contudo, a exacerbação imposta na pena-base
mostra-se deveras rigorosa. Primeiro, a violência empregada já serviu para
tipificar o crime de roubo. Depois, a despeito da tensão decorrente do
crime, não restaram demonstradas consequências do delito aptas a
justificar a majoração naquele percentual. Ainda, não se pode erigir o
valor do bem, objeto do crime, como discrímen para a exacerbação.
Assim,
pelos
outros
motivos,
suficiente
o
acréscimo em 1/6. No entanto, o aumento deve ser compensado com a
atenuante da confissão, fixada a pena no patamar mínimo previsto, 4
anos de reclusão e 10 dias-multa.
Depois, o aumento pelo motivo torpe deve ser
afastado. Na definição de Cezar Roberto Bitencourt: “Torpe é o motivo que
atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade; é o
motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média.” ,
ao que não se subsume ao caso em testilha, pois a promessa de
pagamento pela simples condução do veículo não se compactua com
torpeza da conduta.
Observe-se que o juiz aplicou o aumento em 3/8,
em razão das causas de aumento.
No entanto, esta Câmara tem entendimento
firmado de que não é a quantidade, mas as circunstâncias envolvendo as
majorantes, que podem levar a acréscimo maior da pena, na terceira fase
do cálculo. Assim, uma só, como a restrição da liberdade da vítima, capaz
de produzir-lhe sofrimento intenso e desnecessário, pode ocasionar
aumento mais elevado. A ação de um grande número de agentes ou o
emprego de armas de alto poder vulnerante, às vezes até mesmo de
explosivos, tornam mais censurável a conduta dos autores do crime e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001943-44.2018.8.26.0318 -Voto no 47.672
7
trazem maior risco às vítimas, o que justifica imposição de maior pena.
Entretanto, se do roubo não adveio violência real, não resultando, ainda,
qualquer consequência para a integridade física ou saúde do ofendido,
não há porque se ir além do mínimo previsto na lei.
Assim, melhor solução, compensado o aumento
aplicado à base com a confissão, elevada a pena, por conta das causas
especiais de aumento, em um terço, somam 5 anos e 4 meses de reclusão,
além de 13 dias-multa. Depois, em face da tentativa, suficiente a redução
em 1/3, restando definitiva 4 anos, 1 mês e 23 dias, além do pagamento
de 9 dias-multa.
O regime inicial fechado justificou-se pela mais
intensa censurabilidade do crime, realizado em concurso de agente e
restrição da liberdade das vítimas, revelando a maior temibilidade do réu.
No entanto, preso desde o flagrante, em abril de
2018, já cumpriu mais da metade da pena, adequado o regime semiaberto
para o cumprimento do restante.
Em face desses motivos, dá-se provimento parcial
ao recurso, para reduzir a pena a 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa, fixado o
regime semiaberto para o cumprimento do restante, mantida, no mais, a
respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator